Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO PELA EXEQUENTE. DECOTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 90 do Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo as despesas e os honorários sobre a parte que reconheceu o pedido.
2. O proveito econômico obtido deve ser considerado para a fixação da verba honorária, levando em conta o montante que resultou na diminuição do débito exequendo, não sendo devido o arbitramento por equidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.